Tribunal: STF
Processo: HC 203338
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE, CORRUPÇÃO DE MENORES, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO A PENA SUPERIOR A TRINTA E QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. ALEGADA NULIDADE DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 15.6.2021 por Igor Pinheiro Coutinho e outros, advogados, em benefício de Iramilton Gomes dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pela qual, em 25.5.2021, negou-se provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, que não conheceu do Recurso em Habeas Corpus n. 147.188/CE.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente e condenado à pena de 34 (trinta e quatro) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico de entorpecente (seis vezes), associação para o tráfico, formação de quadrilha, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo (caput do art. 33, (seis vezes) c/c art. 35 Lei 11.343/2006; art. 288 do Código Penal, art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 14 da Lei n. 10.826/2003), negado o recurso em liberdade.
    3. A defesa interpôs recurso de apelação (Apelação n. 0000904-85.2017.8.06.0000) e, simultaneamente, o Habeas Corpus n. 0623896- 49.2021.8.06.0000, tendo o Tribunal de Justiça do Ceará não conhecido da impetração por se tratar de impetração sucedânea de apelação criminal.
    4. A defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 147.188/CE, no Superior Tribunal de Justiça, alegando a nulidade da ação penal, por supostos vícios na interceptações telefônicas. O Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, não conheceu do recurso nos termos seguintes:
    “(...) Ressalto, inicialmente, que já foi interposta apelação criminal em favor do apenado em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo singular. 
    Diverge a doutrina e, sobretudo, a jurisprudência sobre a viabilidade de se examinar habeas corpus quando há recurso pendente de julgamento. Dúvidas não há de que, em se tratando de discussão acerca da liberdade de locomoção, diretamente afetada por ilegalidade ou abuso de poder, o cabimento do remédio heroico é indiscutível. 
    Esse tema talvez tenha assumido notável relevância em razão do espectro de abrangência que tem sido dado, pela jurisprudência, ao habeas corpus. Se saudável foi a aceitação do writ como remédio para "todos os males", impõe definir os contornos da situação em que o mandamus é impetrado simultaneamente com o recurso cabível e o assunto tratado naquele restringe-se a capítulo deste último. 
    O recurso de apelação detém efeito devolutivo amplo, cujo âmbito de cognição permite que o tribunal ad quem examine, com profundidade, todo o conjunto probatório colhido durante a instrução criminal. Assim, em princípio, a apelação é a via processual adequada para a impugnação de sentença condenatória recorrível, pois é esse recurso que devolve ao tribunal o conhecimento amplo de toda a matéria dos autos, permitindo a reapreciação de fatos e de provas, com todas as suas nuanças, sem a limitação cognitiva da via mandamental. 
    Por isso mesmo é que o Superior Tribunal de Justiça, na esteira do que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal, tem restringido o uso do remédio constitucional em substituição ao recurso próprio (apelação, agravo em execução, recurso especial), bem como à revisão criminal, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do(a) paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. 
    Assim, embora seja passível a análise, em habeas corpus, do pretendido reconhecimento de nulidade das interceptações, entendo que a apreciação dessas matérias implica considerações que merecem ser melhor examinadas em apelação já em trâmite perante o Tribunal de origem. 
    Ressalto, portanto, ser indevida a subversão do sistema recursal e a avaliação, enquanto ainda não exaurida a prestação jurisdicional pelas instâncias ordinárias, das teses defensivas via os limites estritos do habeas corpus. 
    À vista do exposto, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se e intimem-se” (doc. 8). 
    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada (doc. 7).
    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes reiteram a alegada nulidade da ação penal por supostos vícios nas interceptações telefônicas, afirmando que “não há indícios razoáveis de autoria ou participação do acusado nos crimes em apreços, somente suposições trazidas pelo mesmo, a autoridade policial não se deu ao trabalho de investigar e trazer provas aos autos”. 
    Asseveram que “não houve fundamentação concreta das decisões de interceptação telefônica, encontrando-se, portanto, desacompanhada de elementos de convicção que efetivamente indiquem sua necessidade, motivo pelo qual a defesa observa a ilicitude das provas produzidas”.
    Estes o pedido e os requerimentos:
    “(...) Seja concedida a medida liminar, determinando o sobrestamento da ação penal até julgamento final do presente habeas corpus. No mérito: Seja conhecido o presente habeas corpus e concedida a ordem, reconhecendo a ilegalidade na decisão que autorizou a interceptação telefônica do paciente, declarando-a nula, determinando-se, de forma subsequente, o desentranhamento dos autos de todo o material da interceptação telefônica, inclusive o derivado – a partir da decisão primeira que autorizou a interceptação telefônica”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração não há insurgência contra os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para não conhecer do recurso em habeas corpus, limitando-se os impetrantes a reiterar os fundamentos de mérito nele suscitados e que não foram analisados por aquele tribunal.
    Não há possibilidade de examinar-se per saltum e com inadmissível supressão de instâncias os fundamentos desta impetração, ainda não examinados pelo Superior Tribunal de Justiça.
    8. Extrai-se do andamento processual da ação penal objeto desta impetração, que, em 13.4.2021, o Tribunal de Justiça do Ceará julgou o recurso de apelação do paciente. Tem-se na ementa do acórdão: 
    “APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PORTE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA COLETADA POR MEIO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA AUTORIZADA POR DECISÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. PEÇA VESTIBULAR QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. PROVA PLENA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS PARA OS DELITOS DE TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO DO RÉU IRAMILTON PELOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IN DUBIO PRO REO. CONFIRMAÇÃO DA CONDENAÇÃO DA RÉ LINDETE PELA POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DAS PENAS APLICADAS A IRAMILTON E LAURENILSON REFORMULADAS PARA MELHOR ADEQUAÇÃO À REALIDADE FÁTICO-JURÍDICA VERIFICADA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tendo sido, o pedido de interceptação telefônica no processo de n.º 0005839-83.2015.8.06.0051, deferido no dia 2 de março de 2015, conforme se extrai das páginas 1270/1274, ordem emitida também pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Boa Viagem, não há mácula na coleta das referidas comunicações, considerando que foram produzidas com amparo na Lei n.º 9.296/1996. 2. A alegada inépcia da peça vestibular, tese suscitada pela defesa, não procede. A narrativa dos fatos constante na exordial é suficientemente detalhada e, sem sombra de dúvida, permitiu que os réus tivessem plena possibilidade de se defenderem, como, efetivamente, bem o fizeram, valendo-se de todas as oportunidades que a lei lhes assegura. 3. A reclamação de nulidade pelo cerceamento de defesa exige uma efetiva demonstração de prejuízo à parte, vez que, sem tal demonstração, nenhuma nulidade se reconhece (pas de nullité sans grief). Ressalte-se que não restou comprovado o suposto acesso dificultado aos autos por parte do advogado de defesa, como não restou justificada a imprescindibilidade da oitiva de testemunhas de mera conduta, arroladas, extemporaneamente, diga-se, pela defesa, para o deslinde dos fatos sob investigação, porquanto é deveras improvável que tais testemunhas, residentes em comarca distante daquela onde os fatos ocorriam, tenham algum conhecimento destes, suposta ciência esta que, também, em nenhum momento, restou especificada em petição, da douta defesa, que anunciasse o que, especificamente, pretendia provar com as oitivas, pelo que não há que se reconhecer o alegado cerceamento de defesa, dado evidente o caráter meramente protelatório de tal insistência. 4. Autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas podem ser constatadas por meio das interceptações telefônicas, devidamente autorizadas pelo juízo criminal, como também pelos depoimentos prestados pelos policiais civis e militares no decorrer do processo. A jurisprudência pátria admite, no caso de ausência de apreensão de drogas, a prova da materialidade indireta, mediante interceptações telefônicas ou provas testemunhais. Segundo se infere dos autos, em síntese, tem-se que os apelantes Iramilton e Laurenilson, em comunhão de esforços com terceiros, realizavam o abastecimento de drogas proscritas (cocaína, maconha e crack), no município de Boa Viagem/CE. 5. No compulsar dos autos do caderno processual em tela, vê-se claramente que restou demonstrada a ligação dos réus Iramilton, Lindete e Laurenilson, pelos diálogos degravados das interceptações telefônicas, com a segurança e a firmeza necessárias ao desfecho condenatório, assim como o animus associativo prévio, habitual e estável, entre os recorrentes. Restou constatado, no decorrer da ação penal, que Iramilton abastecia o comércio de drogas na cidade de Boa Viagem, com o auxílio de sua genitora, Lindete, sendo cotidiana a comunicação entre os envolvidos para a realização do comércio de drogas, utilizando-se de sua residência como local de apoio para armazenamento de drogas e armas. Laurenilson era um de seus comparsas, usando seu estabelecimento comercial como ponto de comércio de drogas, o que era de conhecimento de sua esposa, como também, há diálogos degravados das interceptações telefônicas nos quais Iramilton questiona a exclusividade do vínculo comercial ilícito entre os dois, demonstrando o liame perene. 6. Quanto à condenação pelo crime de associação criminosa armada majorado pela participação de menores e delito de porte de arma de fogo de uso permitido, imposta ao acusado Iramilton, tenho que tais acusações não restaram plenamente comprovadas, sendo imperiosa a concretização do princípio in dubio pro reo. 7. As interceptações telefônicas e as provas testemunhais produzidas durante a instrução probatória, bem como na fase inquisitorial, são claras e contundentes em afirmar que os apelantes Iramiton e Lindete estavam associados, com os menores, com o fim de praticar crimes. 8. Quanto à dosimetria das penas, hão de ser reformuladas as aplicadas a Iramilton e Laurenilson, para melhor adequação à realidade fático-jurídica verificada nos autos, reduzindo-se, em consequência, a pena definitiva. 9. Apelação conhecida e provida, em parte”. 
    10. Pela alteração no quadro processual apresentado não há como se dar prosseguimento ao presente habeas, do qual não constam argumentos sobre a decisão prolatada na instância recursal.
    Exame feito com supressão de instância poderia conduzir a prejuízo do paciente, que não teria tido oportunidade, em diferentes órgãos, de ver examinada a decisão questionada e que se exarou na apelação julgada pelo Tribunal estadual. 
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora